Tribunal: CARF
Processo: 10980.916542/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916542/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.398 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SELECTAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. GLOSA DE
CRÉDITOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. EFETIVA
ENTRADA DOS INSUMOS ENSEJADORES DE CREDITAMENTO.
O direito ao crédito do IPI condiciona-se à comprovação da efetiva entrada dos
insumos no estabelecimento.
AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO.
As aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples não ensejam,
para os adquirentes, o direito à fruição de créditos do imposto. Não se
configurando a opção, os créditos são válidos.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO CANCELADA NO CNPJ. NÃO
CONFIGURADO.
Confirmada a existência das empresas quando da emissão das notas fiscais
consideradas no PER/DCOMP, os créditos são válidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916542/2008-29
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916542/2008-29

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3001-000.262, de
13 de agosto de 2019, para que a autoridade competente analisasse os documentos acostados ao
recurso voluntário.
O processo se inicia com Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico que reconheceu parcialmente o crédito de IPI pleiteado por meio de
PER/DCOMP no 26945.24885.151203.1.3.01-4805, em razão da glosa de créditos considerados
indevidos, homologando parcialmente a compensação de débito declarada pela contribuinte
pelos motivos:
(i) o estabelecimento emitente não possui cadastro no CNPJ (R$ 40.496,69) –
motivo 2;
(ii) a empresa emitente da nota é optante pelo SIMPLES (R$ 500,74) – motivo 7;
e
(iii) o estabelecimento emitente da nota fiscal estava na situação inapto/cancelado
no cadastro do CNPJ (R$ 4.402,81) – motivos 3 e 4.
A autoridade recorrida desacolheu a manifestação de inconformidade da empresa
pelos argumentos resumidos na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
AQUISIÇÕES NO MERCADO EXTERNO.
CNPJ INFORMADO NO PER/DCOMP NÃO CADASTRADO. NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA EMITIDAS PELA EMPRESA ADQUIRENTE, CADASTRADA NO
CNPJ. PAGAMENTO DO IPI NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. FALTA DE
PROVAS.
São passíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas fiscais
de entrada emitidas pela empresa adquirente cadastrada no CNPJ, ainda que o CNPJ
informado no PER/DCOMP seja não cadastrado, desde que os produtos adquiridos
satisfaçam à conceituação de matérias primas, produtos intermediarias e materiais de
embalagem constantes da legislação do IPI. Porém, inexistindo provas do pagamento do
IPI no desembaraço aduaneiro de importação, não há reparo a se fazer na decisão
recorrida.
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples não ensejam, para os
adquirentes, o direito à fruição de créditos do imposto.
EMPRESA DECLARADA INAPTA. DOCUMENTO EMITIDO.
Não produz efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o documento emitido
por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO CANCELADA NO CNPJ.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916542/2008-29

São glosados os valores referentes a aquisições de insumos de estabelecimento cujo
CNPJ tenha sido baixado no Cadastro da receita Federal em momento anterior à
emissão das notas fiscais consideradas no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente”

Ciente da decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário no qual, em
oposição à tese do Fisco, informa que:
(1) – as glosas pelo motivo 2 (estabelecimento emitente da nota fiscal não
cadastrado no CNPJ) não procedem, já que se tratam de créditos de IPI oriundos de importações
e fornecedores externos estão desobrigados de serem inscritos no CNPJ. Ademais, a empresa
apresentou comprovantes de recolhimento integral do IPI, no valor de R$ 40.496,70 (fls. 248/249
e seguintes;
(2) – nas glosas pelo motivo 7 (empresa emitente da nota fiscal optante do
Simples), não existe informações na documentação dos autos que indiquem a opção pelo
Simples por parte das empresas fornecedoras e exibe espelhos obtidos via internet atestando que
estas não eram optante pelo Simples na ocasião da emissão das notas fiscais (fls. 249 e
seguintes); e,
(3) – que, com relação às glosas pelos motivos 3 e 4 (estabelecimento emitente da
nota fiscal na situação “inapto” ou “baixado” no cadastro CNPJ, respectivamente), ficou
comprovado pelas fotocópias das notas fiscais, que elas estavam ativas e operantes na época de
suas respectivas emissões (fls. 250/251).
Quanto à aquisição de produtos das empresas portadoras dos CNPJs
77.114.718/0002-14 e 02.201.303/0002-89, não tinha a recorrente como aferir a alegada
irregularidade, sendo plausível a tese de boa fé alegada, seja pelo insignificante valor (R$
4.402,81).
Entendendo que existia “farta documentação exibida pela empresa em
contraposição à falta de prova documental das alegações objeto da decisão recorrida”, o
colegiado converteu o julgamento do processo em diligência para verificar os itens abaixo
transcritos:
“01. Efetivamente foram recolhidos os tributos a que se referem os comprovantes de
arrecadação, descritos como “comprovantes de arrecadação de IPI no desembaraço
aduaneiro”, nos importes de R$ 3.170,50 (fl. 266); Us$ 18.593,67 (fl. 267); R$ 3.170,50
(fs. 268); R$ 1.067,05 (fl. 269); UsR 6.257,78 (fl. 270); R$ 1.067,05 (fl. 272); R$
2.788,95 (fl. 273); Us$ 15.608,19 (fls. 274); r$ 2.788.95 (fl. 276); R$ 4.339,70 (fl. 277);
Us$ 24.044,63 (fl. 278); R$ 4.339,69 (fl. 280); R$ 17.123,84; Us$ 87.734,89 (fl. 283); $
12.006,66 (fl. 286); Us$ 63.711,72 (fl. 287); e, R$ 12.006,65 (fl. 288).
02. Informar se são autênticos e verdadeiros os documentos atestando que não são
optantes pelo SIMPLES, nas datas que menciona, as empresas Comercial Peruza Ltda.
(fls. 290/291); J L S Comercial de Laminas Ltda.-ME (fl. 292); bem assim, que sejam
exibidos os comprovantes de internet, extraídos do sistema da RFB, comprovando que
tais empresas, na época dos fatos geradores dos tributos em apreciação, efetivamente
eram optante pelo Simples e, neste caso, se são falsas as informações trazidas pela
recorrente e citadas neste item.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916542/2008-29

03. Informar se são autênticos ou não (e por quê) -- e se são referentes ao presente
processos -- os documentos exibidos com o recurso voluntário do contribuinte e
relacionados como Doc. 04 (fl. 293/310).
04. Confirmar (ou não) se as notas fiscais no s 0002583 (fls. 200) a 002192 (fl. 205),
emitidas pela recorrente, são todas elas de devolução de mercadoria como alegado pela
empresa, cujos valores de IPI foram objeto da glosa em debate nestes autos.”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu Informação Fiscal no
1595/2023/
EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB (fls. 324 a 327), no qual se conclui:
“Resumidamente temos que os recolhimentos devidos pela importação de insumos
foram devidamente recolhidos, as duas empresas apontadas não eram optantes pelo
Simples à época da emissão das Notas Fiscais, os documentos de fls. 293/2010 são
referentes a este processo de crédito de IPI e são autênticos e as Notas Fiscais de fls.
200 a 205 se referem a Notas Fiscais de Entrada de emissão do próprio contribuinte e se
referem a importação de insumos e extensamente relatado no subitem 2.2., não se
tratando de devolução de mercadorias.”
O contribuinte apresentou manifestação em 19/01/2024, concordando com o
relatório de diligência fiscal e requerendo o provimento integral do recurso voluntário.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise de mérito.
3. Mérito
Trata-se de PER/DCOMP no 26945.24885.151203.1.3.01-4805, no valor de R$
239.920,18, homologada parcialmente em razão da glosa de créditos considerados indevidos
pelos motivos:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916542/2008-29

(i) o estabelecimento emitente não possui cadastro no CNPJ (R$ 40.496,69) –
motivo 2;
(ii) a empresa emitente da nota é optante pelo SIMPLES (R$ 500,74) – motivo 7;
e
(iii) o estabelecimento emitente da nota fiscal estava na situação inapto/cancelado
no cadastro do CNPJ (R$ 4.402,81) – motivos 3 e 4.
A recorrente Manifestação de Inconformidade, que foi considerada improcedente
pela DRJ e, ciente da decisão, apresentou Recurso Voluntário ao CARF, que baixou o processo
em diligência para a unidade de origem, entendendo que a documentação apresentada aos autos,
rebatendo as alegações do Fisco, deveriam ser verificadas.
Retornado o processo de diligência, conforme Informação Fiscal no 1595/2023/
EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB (fls. 324 a 327), se verifica:
a) Confirmação do recolhimento de R$ 40.496,69 de IPI importação, ocorrido no
momento do registro da declaração de importação (Apesar de o relatório
apresentar um erro de digitação na tabela do item 2.1 (fls. 324), é possível
verificar na página 269, que o recolhimento foi de R$ 1.067,05);
b) Que nenhuma das empresas fornecedoras eram optantes pelo Simples no
período de emissão das Notas Fiscais;
c) Que a empresa a PLACACENTER Produtos Moveleiros Ltda., CNPJ
77.114.718/0001-33, foi fundada em 1977 e permanece na situação “Ativa”
conforme pesquisa ao sistema CNPJ não havendo assim como não considerar
os créditos de IPI na devolução de produtos adquiridos (CFOP.1.201);
d) Quanto ao fornecedor STOCCO a baixa somente se deu em 2015. Em
11/03/2003 a filial com CNPJ /0002-89 foi elevada sua situação para Matriz
conforme pesquisa.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.
Por entender que este ponto não estava claro em nenhum outro documento do
processo, cabe esclarecer que o CNPJ 77.114.718/0002-14, de fato, está baixado desde
23/02/2001, mas que as notas de devolução (68290 e 68291) foram emitidas, na verdade, pelo
77.114.718/0001-33, conforme cópias das páginas 226 e 227, por isso o item c) acima se refere a
este último CNPJ.
Conclusão.
Nesse sentido, considerando que o inciso V, do artigo 164, do Decreto no
4.544/2002- Regulamento do IPI - vigente em 2003 – permitia o creditamento de IPI vinculado a
importações de produtos; que os CNPJs 03.599.521/0001-03 e 04.589.275/0001-63 não eram
optantes pelo Simples na data da emissão das notas; que o CNPJ 77.114.718/0001-33 permanece
ativo; e que a filial com CNPJ. /0002-89 foi elevada sua situação para Matriz, que permaneceu
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.398 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916542/2008-29

ativa até 2015; VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 348
DF CARF MF
Original